Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746691-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DINIZ RODRIGUES AGRAVADO: GIOVANNA LARANJEIRA PANICHI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DEBORA DINIZ RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência formulado na inicial: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma-se que a requerida, em 13/9/2023, teria publicado em seu perfil no Instagram um “vídeo montagem em que propaga inúmeras inverdades sobre a autora, incorrendo na ilícita prática de divulgação de fake news”. Noticia que a iniciativa da requerida fora motivada pela Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 442, que tem trâmite no Supremo Tribunal Federal, na qual se busca o reconhecimento da incompatibilidade dos arts. 124 e 126, que criminalizam o aborto, ambos do Código Penal Brasileiro, com a Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/88. Dada a relevância do tema, a eminente relatora daquela ADPF, Excelentíssima Senhora Ministra ROSA WEBER, teria convocado uma audiência púbica “para que representantes dos diversos setores envolvidos na questão, entre especialistas, instituições e organizações nacionais e internacionais, fossem ouvidos a fim de contribuir para a discussão”. Dentre essas personalidades públicas, encontrar-se-ia a requerente, considerando suas credenciais de “doutora em antropologia, pesquisadora de renome nas áreas de bioética, feminismo, direitos humanos e saúde, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e fundadora da Anis - Instituto de Bioética, Direito Humanos e Gênero.” Ao que afirma “há décadas pesquisa temas relacionados a direitos reprodutivos, e é referência em discussões relacionadas à igualdade de gênero e à descriminalização do aborto. Seu prestígio em suas áreas de interesse e pesquisa vão além das numerosas publicações em seu nome, englobando premiados documentários e um livro vencedor do prêmio Jabuti. Contudo, a posição que defendeu na audiência pública teria impactado sobremaneira sua vida pessoal e profissional. Teria passado a receber centenas de ameaças contra a sua vida e de seus familiares, além de pessoas do seu círculo pessoal e profissional. Esse cenário teria imposto a sua saída do Brasil, sob escolta policial, “vivendo em exílio, no exterior, desde 2018.” Assinala que, “passados cinco anos deste evento, em 12 de setembro de 2023, um dia antes do evento que ensejou a presente ação, a Ministra relatora liberou para julgamento a citada ADPF. Tal evento mobilizou as pessoas e instituições envolvidas na ação, incluindo a autora, que usou suas redes sociais para divulgar um vídeo no seu perfil do Instagram em que tão somente se propõe a responder dúvidas de seus seguidores e seguidoras sobre o tema da descriminalização do aborto até a 12.a. semana de gestação.” A requerida, em resposta, teria produzido “uma publicação totalmente ofensiva e inverídica, com o único intuito de ferir a honra, a imagem e a reputação da requerente, quando alega em diversas oportunidades que os dados apresentados são dados mentirosos, e que a professora utiliza de dinheiro alheio para propagar mentiras, além de afirmar diversas vezes que a professora teve seus estudos bancados por terceiros, levando a crer que existe alguma relação negativa, uma agenda oculta. Em suma, afirma que Debora mantém um “suposto” trabalho efetivo apenas para mascarar atividades dissimuladas e bancadas por supostos financiadores.” Defende que “nitidamente, as atitudes da requerida não estavam relacionadas ao engajamento em um debate respeitoso e cívico, e sim à incitação de ódio contra a autora, por meio de divulgação de inverdades e calúnias sobre sua trajetória profissional. Giovanna, em diversos momentos do vídeo divulgado, afirma que a autora estaria mentindo, que estaria faltando com honestidade intelectual, e que assim faria para ‘pagar suas dívidas’”. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos:” “a) seja concedida a antecipação da tutela de urgência, na forma do artigo 300, inciso I, do Código de Processo Civil, para que a Requerida, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa cominatória diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), exclua definitivamente a publicação ofensiva - link: https://www.instagram.com/p/CxIVVVqsC1p/” (ID 174125466, p. 21) Eis o relato. DECIDO. Preliminarmente, no atinente ao pleito de tramitação do feito em segredo de justiça, ao argumento de que a requerente estaria “sob tutela do Programa Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos”, fato que teria sido reconhecido pelo “STF nos autos da ADPF 54, em que decidiu pela preservação dos dados de Debora Diniz”, não diviso nenhum documento nos autos que corrobore qualquer das assertivas. O documento ao qual se refere a peça de ingresso reside no ID 174140369, todavia representa apenas uma petição, recebida no gabinete do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, sem qualquer decisão acerca do deferimento ou não. Nesse descortino, VENHA aos autos a decisão de deferimento à qual se refere a requerente ou mesmo sua condição de albergada pelo Programa acima referido, no prazo de 15 (quinze) dias. Por ora, por cautela, ATRIBUO sigilo aos autos, até que venha a documentação, momento em que o Juízo decidirá pela sua manutenção ou não. No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Rememoro, outrossim, que, em tema de liberdade de expressão, (não apenas detentores de diploma de curso superior em Jornalismo – RE 511961/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, RTJ vol-00213-01 pp-00605) “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;” (art. 5o, IX, da Carta Magna de 1988). Não albergando a Carta Magna de 1988 o exercício de direitos em grau absoluto, tem-se por balizas os direitos individuais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art. 5o, X, da Carta Constitucional). Dentro desse contexto, incumbe ao magistrado divisar, em sede de cognição sumária ou exauriente, manifestações que representem o singelo relato de um fato ou veiculação de uma opinião, condutas civilmente lícitas; daquelas que representem incitação a condutas violentas ou direta ofensa a direitos da personalidade, condutas civilmente ilícitas. No caso dos autos, à vista da transcrição que a requerente afirma haver feito do conteúdo que impugna (ID 174125466, pp. 6/7), concluo que sua irresignação se funda em alguns pilares fundamentais. O primeiro deles seria a afirmação de que haveria uma “galerinha” a custear os estudos da requerente em Nova Iorque, por ela definida como “a militante pró-aborto mais bem paga da história do país”, com o fito de desenvolver “maneiras de viabilizar a legalização do aborto no Brasil.” O segundo deles seria afirmação de que a requerida teria “mentido”, ao contabilizar o número de abortos no Brasil, conduta que não seria, na visão da requerida “intelectualmente honesta”. Na sequência, a requerida discorreria sobre seu inconformismo com as teses defendidas pela requerente, abordando o que entende por prejuízos físicos, emocionais e sociais dos envolvidos. Reconheço que as palavras dirigidas pela requerida são duras, agressivas, desrespeitosas até, mas, dadas as molduras constitucionais desfraldadas no início desta fundamentação, suas considerações não imputam à requerente a prática de crime, pela pauta que defende. Inclusive, a visão da requerente sobre o tema se coaduna com aquela externada pela eminente Ministra ROSA WEBER, em seu voto, recentemente proferido nos autos daquela ADPF, como noticiado pelo próprio Supremo Tribunal Federal (hiperlink). Paralelamente, também não incitam expressamente seus seguidores à prática de crimes, os quais se limitam, igualmente em tom ofensivo, a externarem sua irresignação. O que diviso, isso sim, é o embate de duas visões e propostas absolutamente opostas. A requerente, munida de todos os seus predicados e referenciais acadêmicos, fundada em criteriosa análise das diversas perspectivas que o tema do aborto evoca, fora credenciada e convidada para expor suas reflexões perante a Suprema Corte Brasileira. Sabe ela que o tema é extremamente delicado e, não raramente, desperta fervorosos e apaixonados debates (e ataques) entre os defensores de cada um dos pontos de vista. Tão acalorados e tão violentos que, lamentavelmente, impuseram-lhe a necessidade de deixar sua pátria, com o fito de ver preservada sua incolumidade física e de seus familiares. A requerida claramente defende uma posição pessoal, seja religiosa, seja filosófica e/ou política. Seu inconformismo com as referências estatísticas enunciadas pela requerente pode (ou não) derivar de fontes com credibilidade acadêmica, empirismo ou devaneio especulativo. Mas, independentemente desse aspecto, o certo é que a virulência que exala de suas palavras exalta os ânimos de seus seguidores, finalidade última daqueles que se propõem à exposição pessoal ou de suas ideias em redes sociais. Do mesmo modo, tenho que a indagação acerca da origem dos recursos que financiariam os estudos da requerente não traz em si a indicação da prática de qualquer ilícito criminal. Em verdade, a ausência de individualização de um grupo ou de pessoas transforma a indagação em singela e despretensiosa provocação. Comungo da expectativa da requerente, no sentido de que os engajamentos sociais se pautassem por “um debate respeitoso e cívico”; e não por uma “incitação de ódio”. Entretanto, o tecido social no qual nos enfronhamos, na atualidade, revela uma realidade profunda e lamentavelmente diferente, sobretudo em temas tão vulcânicos, como aquele em torno do qual se digladiam as partes ora litigantes. Assim, nesta fase de cognição sumária, volto a dizer, as manifestações da requerida não desbordam as molduras constitucionais que norteiam a apreciação da Tutela de Urgência, razão pela qual não vislumbro Probabilidade do Direito na pretensão “initio litis”. Pelo exposto, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de Tutela de Urgência. No mais, constato que a requerente externo seu desejo de participar da audiência conciliatória, à qual se refere o art. 334 do CPC. Registro, todavia, que a pauta no 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, órgão que as realiza para este Juízo, possui horário disponível apenas para a primeira semana de dezembro. Considerando o indeferimento da tutela de urgência e o lapso de tempo até a realização da audiência, INTIMO a requerente para noticiar se ainda deseja a realização da audiência ou se opta pela imediata citação da requerida e regular curso processual. Nada obsta futura e eventual designação, sem ambas as partes forem concordes acerca do intento. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para o esclarecimento acima, mesmo prazo dentro do qual deverão vir aos autos os documentos enunciados no início da fundamentação desta Decisão, viabilizando a análise precisa do pleito de sigilo judicial. Por ora, SUSPENDO o comando de citação. AGUARDE-SE o prazo acima fixado para aquelas providências. Ultimado o prazo, VENHAM conclusos.” (grifei) – ID 52976713, pp. 2 a 6. Nas razões recursais, narra: “A ação proposta pela ora agravante, professora Debora Diniz, tem por objetivo a reparação civil por danos morais causados pela parte agravada, a Sra. Giovanna Laranjeira Panichi da Silva, que, em 13 de setembro de 2023, divulgou, por meio de seu perfil na rede social Instagram, atualmente com 44.700 seguidores, vídeo montagem em que propaga inúmeras inverdades sobre a agravante, incorrendo na ilícita prática de divulgação de fake news. Como pano de fundo a essa ação tem-se a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 442, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A ação visa a declaração de incompatibilidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam o aborto no Brasil, frente à Constituição Federal de 1988, sob o argumento de que violam os preceitos constitucionais relativos à “dignidade da pessoa humana e a cidadania das mulheres e a promoção da não discriminação como princípios fundamentais da República. A agravante, na qualidade de doutora em antropologia, pesquisadora de renome nas áreas de bioética, feminismo, direitos humanos e saúde, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e fundadora da Anis - Instituto de Bioética, Direito Humanos e Gênero, foi uma das convidadas a compor audiência pública convocada para debater o tema. Contudo, sua exposição na audiência pública impactou de maneira sem precedentes sua vida pessoal e profissional: a agravante passou a receber centenas de ameaças contra sua vida, de seus familiares e de pessoas de seu círculo pessoal e profissional, e se viu obrigada a deixar o país, sob escolta policial, vivendo em exílio no exterior desde 2018. As ameaças e ataques, dentre os quais se encontra o praticado pela agravada, retornaram quando, no dia 12 de setembro de 2023, a Ministra relatora liberou para julgamento a citada ADPF. Tal evento mobilizou as pessoas e instituições envolvidas na ação, incluindo a agravante, que usou suas redes sociais para divulgar um vídeo no seu perfil do Instagram em que tão somente se propõe a responder dúvidas de seus seguidores e seguidoras sobre o tema da descriminalização do aborto até a 12a semana de gestação. Em face de tal publicação é que a agravada publicou o ataque cuja remoção se pretende. O vídeo em questão faz menção expressa ao nome da agravante, permanecendo até os dias de hoje na rede social Instagram da agravada. Veja-se a transcrição integral do vídeo divulgado por Giovanna Panichi: “Essa aí é a Debora Diniz — a militante pró aborto mais bem paga da história do país. Fico me perguntando, Dona Debora: quando será que a senhora vai quitar essa sua dívida com a galerinha que pagou seus estudos em Nova Iorque, hein? Porque para quem não sabe, a Debora Diniz foi bancada para Nova Iorque para estudar maneiras de viabilizar a legalização do aborto no Brasil. Com quem a senhora tem dividia? Conta pro seu público! Mas vamos ao mérito da questão. Primeiramente a senhora mentiu. A única maneira que nós temos de realmente contabilizar o número de abortos no Brasil é por pesquisa estatística com base no número de internações feitas nos hospitais em decorrência de aborto, seja ele provocado ou natural. Na Pesquisa Nacional do Aborto, o que nos é indicado é que cerca de 20 a 25% são de aborto provocado, ou seja, são de mulheres que vão em clínicas clandestinas ou executam o aborto em casa ou com o uso de medicamentos que compõem essa parte da estatística 20 a 25%. Só que também nos é indicado que apenas metade das mulheres que praticam o aborto propositalmente necessitam de assistência medica, que recorrem aos hospitais, logo, o cálculo real par ao número de abortos provocados no Brasil, seria o número de internações hospitalares, vezes 0,25% vezes 2, pois seria o dobro da quantidade das mulheres que foram aos hospitais a real estatística do número de abortos provocados. Se nós formos fazer isso com o número mais recente de internações hospitalares, vamos chegar a um número de mais ou menos 80 mil abortos por ano no Brasil, não 500 mil. Essa informação que a senhora deu no video inlcui também as mulheres que tiveram aborto natural, não aborto provocado, ou seja, mulheres que perderam seus bebes. A senhora acha que isso é intelectualmente honesto, pra alguém que gastou tanto dinheiro no exterior para falar sobre esse tópico? Precisa mentir? Quanto desperdício de capital né, Debora? Ah, esqueci, não era você que estava pagando seus estudos por lá. Eu posso então utilizar um exemplo bem parecido. Vamo (sic) lá? A Suzane Von Richtofen apesar de ser uma assassina, assim como toda mãe que executa um aborto, tem cor, tem família, tem região. É uma mulher com seus 40 anos. Por que então chamá-la de criminosa? Por que então falar a verdade? Mas que absurdo. A brutalidade do aborto só é escondida por uma anestesia, mas a mãe tá (sic) matando a criança da mesma maneira. E quando você tenta humanizar um criminoso “ai pq ele tem família, ele tem cor, ele tem vivência, ele tem seus amores” não muda nada, porque para alguém realizar um crime, ela precisa ser humana e todas essas características são inerentes a condição humana que a senhora citou — pura falácia de novo. Coitados daqueles pagaram seus estudos em Nova Iorque para você estar falando tanta besteira. E sobre aborto ser questão de saúde pública. Não é, porque saúde pública é um conjunto de medidas que o Estado propõe para garantir o bem-estar físico, mental, emocional e social da sua população. E o aborto piora todos esses tipos de bem-estar. O físico, pois o aborto pode aumentar a dependência das drogas, pode aumentar as chances de contrair câncer de colo de útero, pode aumentar — falando já do âmbito emocional — os índices de depressão, ansiedade, suicídio, e no âmbito social devemos concordar que não é bom para ninguém o ser humano ta (sic) matando o seu próprio filho, não é mesmo? Mas é isso, Debora, fica aí meu convite: conta para gente quem pagou seus estudos lá em Nova Iorque? E por que a senhora faz esse trabalho de forma tão devota até hoje? Será que é para pagar essa dívida?” Trata-se de publicação totalmente ofensiva e inverídica, com o único intuito de ferir a honra, a imagem e a reputação da agravante, quando a agravada alega em diversas oportunidades que os dados apresentados são dados mentirosos, e que a professora utiliza de dinheiro alheio para propagar mentiras, além de afirmar diversas vezes que a professora teve seus estudos bancados por terceiros, levando a crer que existe alguma agenda oculta mascarada por sua atuação profissional. Em suma, afirma que Debora mantém um “suposto” trabalho efetivo apenas para ocultar atividades dissimuladas e bancadas por supostos financiadores. A partir de tal publicação, os seguidores da requerida passaram a deixar mensagens de cunho ofensivo na postagem, em que dizem ter “pena que a mãe dela não pensava sobre o aborto (...) mas, só no caso dela [sic]”, que a autora faria parte de “uma galera muito suja”, e incitando a ré a divulgação do perfil da autora, para que pudessem atacá-la em seu perfil. A agravante salvou alguns desses comentários para comprovar a amplitude e impacto das ações da agravada, conforme se verifica dos documentos acostados à inicial. O conteúdo, ofensivo à honra e trajetória da agravante, bem como evidentemente falso, foi publicado no perfil pessoal da agravada, que atualmente conta com 44.700 seguidores, e foi compartilhado por, ao menos, 349 seguidores, além de ter incitado mais de 80 comentários e mais de 3.200 curtidas. A gravidade das ofensas à imagem e à honra da professora Debora Diniz são ainda mais potencializadas pelo fato de a postagem seguir publicada no perfil de Giovanna, conforme imagem abaixo. ( ) A permanência da postagem no perfil público da agravada potencializa os danos à honra da agravante, que desde a postagem de Giovanna viu as ofensas e ameaças contra si serem potencializadas nas redes. Não há dúvidas de que as ações de Giovanna contra a agravante, ao questionar sua ética profissional, feriram a honra objetiva de Debora e atentaram contra sua dignidade, honorabilidade, decoro e reputação pessoal e profissional, caracterizando-se como violação a atributos da sua personalidade e, portanto, ensejando a reparação por dano moral. Tais ilícitos, contudo, continuam a ser perpetrados pela permanência do vídeo na rede social da agravada.” (grifei) – ID 52975841, pp. 1 a 7. Alega: “O pedido teve como fundamento os riscos que a manutenção da publicação na rede social da agravada, a qual conta atualmente com 44.700 seguidores, trazem à agravante. Quanto a isso, insta reiterar que a professora Debora Diniz é pessoa atualmente sob tutela do Programa Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos (documento comprobatório anexo), que teve de deixar o país justamente em função de ataques como o praticado pela agravada, que ensejaram onda de ameaças e intimidações direcionadas à agravante e a seus familiares. Assim, resta nítido que a agravante segue exposta ao perigo de novos ataques semelhantes ou piores. É também evidente que a agravante, na postagem realizada pela agravada, está sendo ofendida em sua honra objetiva, quando Giovanna alega que Debora Diniz receberia dinheiro alheio para perpetuar e disseminar desinformações, falsas alegações e mentiras. A agravante teve também sua honra subjetiva atacada, quando Giovanna a afirma veemente a existência de uma “agenda oculta” de Debora Diniz, implicando que agiria com desonestidade intelectual e ética. Na realidade, é a agravada que produz e divulga fake news sobre a agravante, ao afirmar, de maneira leviana, que Debora Diniz teria uma suposta dívida com um financiador, o que a levaria a agir com uma “agenda oculta” – o que colocaria em cheque sua integridade moral, ética e profissional, tão caras à professora e pesquisadora. No caso do vídeo divulgado por Giovanna, todas as características das fake news estão presentes: a agravada divulgou fatos manipulados ou inventados; arbitrariamente selecionados e divulgados parcialmente, além de não haver nenhuma checagem de veracidade2 . A divulgação de notícias falsas sobre as supostas fontes de financiamento de Debora Diniz já percorre a internet há anos, sem que qualquer veículo ou indivíduo tenha sido bem-sucedido em provar tais alegações, evidentemente falsas3 . Há de se ressaltar que a afirmação de um suposto financiamento é sempre veiculada negativamente, incitando a audiência a crer que há alguma espécie de manipulação dos fatos para induzir os espectadores de Debora Diniz ao erro. Tais afirmações são descabidas e representam uma manipulação grosseira dos fatos e, mesmo que tenham sido noticiadas na imprensa, qualquer pessoa comprometida com o debate civilizado de ideias poderia checá-las e verificar, por si mesma, que todas as evidências apontam para a credibilidade das pesquisas produzidas pela agravante para a respeitabilidade de sua reputação. Compartilhar e disseminar informações de maneira leviana, sem checar a veracidade da fonte, contribui para destruir a dignidade e a honra alheias, como no caso em apreço. Como já ensinou o Supremo Tribunal Federal, fake news não podem ser tratadas como uma consequência da liberdade de expressão, pois visam somente a propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022). Também este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu que “fake news é uma violação dos padrões de civilidade”, que “a liberdade de expressão não se estende à divulgação de notícias inverídicas”, e afirmou que “identificar e combater notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito” (Acórdão 1652372, 07384518320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJe: 25/1/2023). A problemática das fake news já tem sido enfrentada pelo TJDFT em uma série de acórdãos, os quais reconhecem os danos dessa infeliz prática para a vida em sociedade, gerando impactos negativos na democracia e na lisura das instituições, assim como para a honra de quem é atingido. Evidência disso é que os limites da liberdade de expressão e o combate à prática das fake news foi reconhecido nos seguintes precedentes deste E. Tribunal: Acórdão 1332118, 07092443020208070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJe: 22/4/2021; Acórdão 1304779, 07159967920208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1o /12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020; Acórdão 1300429, 07272390220198070001, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJe: 24/11/2020; Acórdão 1269103, 07062212220198070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJe: 12/8/2020. Os precedentes citados são claros ao definir que: em casos de informação reconhecidamente inverídica, ou seja, fake news, estamos diante de uma forma de expressão não protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro, em um caso de inafastável prevalência do direito à honra e à imagem e consequente dever de indenizar. Em sua decisão, o d. Juízo, inclusive, reconhece “que as palavras dirigidas pela requerida [Giovanna Panichi] são duras, agressivas, desrespeitosas”, e compreende que o tema em apreço evoca reações “tão acalorados e tão violentos que, lamentavelmente, impuseram-lhe [Debora Diniz] a necessidade de deixar sua pátria, com o fito de ver preservada sua incolumidade física e de seus familiares”. No que se refere ao vídeo em questão, constata que “a virulência que [Giovanna Panichi] exala de suas palavras exalta os ânimos de seus seguidores, finalidade última daqueles que se propõem à exposição pessoal ou de suas ideias em redes sociais” Ao final, assim expressa: Comungo da expectativa da requerente, no sentido de que os engajamentos sociais se pautassem por “um debate respeitoso e cívico”; e não por uma “incitação de ódio”. Entretanto, o tecido social no qual nos enfronhamos, na atualidade, revela uma realidade profunda e lamentavelmente diferente, sobretudo em temas tão vulcânicos, como aquele em torno do qual se digladiam as partes ora litigantes. No entanto, contrariando toda a argumentação que construiu para fundamentar sua decisão, o Exmo. Magistrado finaliza afirmando que “as manifestações da requerida não desbordam as molduras constitucionais que norteiam a apreciação da Tutela de Urgência”. Deixou, assim, de determinar a retirada do conteúdo da rede social da agravada. A retirada do conteúdo das redes da agravada é medida necessária e urgente para combater as fake news e a desinformação, e preservar a honra e dignidade da agravante. Além disso, a perpetuação do conteúdo online faz de Debora Diniz, pessoa já alvo de diversas ameaças de morte, alvo do ódio online dos seguidores de Giovanna.” (grifei) – ID 52975841, pp. 8 a 11. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Nos termos do artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único do CPC/2015, o Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso. Conforme todo o exposto, a continuidade da publicação da agravada em suas redes sociais (https://www.instagram.com/p/CxIVVVqsC1p/), mantém a autora exposta ao perigo de novos ataques semelhantes ou piores. Por essa razão, requer, de maneira cautelar, nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a antecipação da retirada do conteúdo das redes sociais. É evidente que a agravante, na postagem realizada, está sendo ofendida em sua honra objetiva e subjetiva, quando tem sua integridade ética, profissional e moral questionadas sob a alegação de que receberia dinheiro para defender suposta agenda oculta, de que teria sido financiada por suposta instituição e que, por essa razão, teria uma dívida a ser sanada, o que implicaria em sua desonestidade intelectual. Deste modo, resta claro o fumus boni juris. Ao seguir em atividade a postagem realizada pela agravada representa um Periculum in mora, permanecendo a agravante sob o risco de novos ataques à sua honra, como tem ocorrido. Importante destacar que mesmo com o andamento processual acelerado, manter o conteúdo por mais tempo significa aumentar subitamente os riscos à agravante, destacando que esta tem sido alvo de ataques, alguns que vão além da honra, há anos, justamente por pessoas que buscam divulgar desinformação em discussões intolerantes, ameaçadoras e agressivas. Sobeja então a evidente urgência em retirar o conteúdo das redes sociais. Quanto ao resultado útil do processo, a concessão não trará prejuízo algum ao processo, visto que a publicação pode ser arquivada pela agravada até sentença final, sem prejuízo que possa ser novamente publicizada no caso de uma improvável improcedência dos pedidos da autora. Demonstrados todos os requisitos necessários advindos do art. 300 e seguintes do CPC/2015, requer em caráter de urgência que a agravada seja obrigada a retirar do ar a publicação (https://www.instagram.com/p/CxIVVVqsC1p/) realizada em sua página (https://www.instagram.com/giopanichii/). Alternativamente, que seja o Instagram oficiado a tomar tais providências, em caso de demora, recusa ou escusa da agravada em cumprir a decisão judicial.” – ID 52975841, pp. 11/12. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer-se que seja admitido e conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento pelo Tribunal ad quem, nos termos do art. 1.015 e ss. do CPC/2015, para que seja reformada a decisão interlocutória do juízo a quo, de ID 174198839, ordenando, em caráter liminar, a retirada da publicação (https://www.instagram.com/p/CxIVVVqsC1p/) realizada na página da agravada Giovanna (https://www.instagram.com/giopanichii/), e a confirmação de tal decisão em caráter definitivo, devendo a agravada ser intimada para remover tal conteúdo e, em caso de impossibilidade, demora, recusa ou escusa, seja o Instagram oficiado a cumprir a decisão judicial. Requer, por fim, que os dados da agravante permaneçam em segredo de justiça, por ser pessoa atualmente protegida pelo Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, conforme documento comprobatório anexo. Frisa-se a necessidade de resguardar os dados de Debora Diniz para preservar as estratégias de segurança e os procedimentos adotados pelo PPDDH, conforme solicita, no ofício anexo, a Coordenadora-Geral do Programa.” (grifei) – ID 52975841, pp. 12/13. Preparo recolhido (IDs 52975847). Antes de ser intimada, apresentadas contrarrazões e impugnação ao pedido liminar por GIOVANNA LARANJEIRA PANICHI DA SILVA (ID 53070614) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pleito de decreto de segredo de justiça em relação aos dados da agravante – por ser pessoa atualmente protegida pelo Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), merece deferimento tão somente em relação aos dados constantes dos autos do agravo, e não dos autos de origem, uma vez que, pela decisão agravada, o pleito não chegou a ser indeferido, mas condicionada sua apreciação à juntada de documentos. A publicidade dos atos processuais é regra em nosso ordenamento jurídico, conforme dispõem os artigos 5, LX, e 93, IX, podendo ser excepcionada quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O art. 189 do Código de Processo Civil enumera casos em que se excepciona a publicidade processual: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. No caso, a agravante comprovou ser pessoa atualmente protegida pelo Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), conforme ofício encaminhado pela Coordenadora-Geral substituta do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania: “( ) 2. O PPDDH se fundamenta na Política Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos – PNPDDH, aprovada pelo Decreto no 6.044/2007, que objetiva o fortalecimento do pacto federativo para a concretização de suas ações, por meio da atuação conjunta e articulada de todas as esferas de governo na proteção aos/às defensores/as de direitos humanos e na atuação das causas que geram o estado de risco ou vulnerabilidade. 3. Nesse sentido, informo, para os devidos fins de direito, a permanência, entre os casos inclusos, no PPDDH da antropóloga e professora Débora Diniz Rodrigues, demandada, em 11 de julho de 2018, por requerimento oriundo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em razão de ameaças perpetradas por intermédio de redes sociais e outros meios de comunicação virtual, atreladas à sua atuação na defesa da garantia dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, e em especial com a eminência, à época, do julgamento da ADPF no 442, ainda sem conclusão. 4. Em virtude da sensibilidade dos dados expostos neste expediente, solicito o devido resguardo das informações expressas, e sigilo no tocante aos encaminhamentos realizados, de modo a preservar as estratégias de segurança e os procedimentos adotados pelo PPDDH, bem como preservar a integridade física dos indivíduos identificados neste documento, em consonância com a Lei 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -LGPD). ( )” – ID 52975849, pp. 1/2. Justifica-se, portanto, a decreto do segredo de justiça aos dados da autora/agravante constantes dos autos do agravo. Passa-se à análise da liminar. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem (processo n. 0741255-19.2023.8.07.0001), trata-se de ação de reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por DEBORA DINIZ RODRIGUES em desfavor de GIOVANNA LARANJEIRA PANICHI DA SILVA. A controvérsia envolve aparente colisão entre direito à liberdade de expressão da agravada e direitos da personalidade da agravante. É cediço que “O direito à livre manifestação do pensamento é consagrado no art. 220, caput, da CF/88. No entanto, esse direito não é absoluto, sendo considerado abusivo se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (animus injuriandi), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem.” (REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). Assim, a intervenção judicial para retirada de publicação de rede social, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pela agravante, só se justifica quando demonstrado terem sido ultrapassados os limites legais e constitucionais da manifestação do pensamento. E dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, não se verifica, em princípio, tenha a publicação apontada pela agravante ultrapassado o direito à liberdade de expressão. Conforme transcrito pela agravante, a publicação se deu nos seguintes termos: “Essa aí é a Debora Diniz — a militante pró aborto mais bem paga da história do país. Fico me perguntando, Dona Debora: quando será que a senhora vai quitar essa sua dívida com a galerinha que pagou seus estudos em Nova Iorque, hein? Porque para quem não sabe, a Debora Diniz foi bancada para Nova Iorque para estudar maneiras de viabilizar a legalização do aborto no Brasil. Com quem a senhora tem dividia? Conta pro seu público! Mas vamos ao mérito da questão. Primeiramente a senhora mentiu. A única maneira que nós temos de realmente contabilizar o número de abortos no Brasil é por pesquisa estatística com base no número de internações feitas nos hospitais em decorrência de aborto, seja ele provocado ou natural. Na Pesquisa Nacional do Aborto, o que nos é indicado é que cerca de 20 a 25% são de aborto provocado, ou seja, são de mulheres que vão em clínicas clandestinas ou executam o aborto em casa ou com o uso de medicamentos que compõem essa parte da estatística 20 a 25%. Só que também nos é indicado que apenas metade das mulheres que praticam o aborto propositalmente necessitam de assistência medica, que recorrem aos hospitais, logo, o cálculo real par ao número de abortos provocados no Brasil, seria o número de internações hospitalares, vezes 0,25% vezes 2, pois seria o dobro da quantidade das mulheres que foram aos hospitais a real estatística do número de abortos provocados. Se nós formos fazer isso com o número mais recente de internações hospitalares, vamos chegar a um número de mais ou menos 80 mil abortos por ano no Brasil, não 500 mil. Essa informação que a senhora deu no video inlcui também as mulheres que tiveram aborto natural, não aborto provocado, ou seja, mulheres que perderam seus bebês. A senhora acha que isso é intelectualmente honesto, pra alguém que gastou tanto dinheiro no exterior para falar sobre esse tópico? Precisa mentir? Quanto desperdício de capital né, Debora? Ah, esqueci, não era você que estava pagando seus estudos por lá. Eu posso então utilizar um exemplo bem parecido. Vamo (sic) lá? A Suzane Von Richtofen apesar de ser uma assassina, assim como toda mãe que executa um aborto, tem cor, tem família, tem região. É uma mulher com seus 40 anos. Por que então chamá-la de criminosa? Por que então falar a verdade? Mas que absurdo. A brutalidade do aborto só é escondida por uma anestesia, mas a mãe tá (sic) matando a criança da mesma maneira. E quando você tenta humanizar um criminoso “ai pq ele tem família, ele tem cor, ele tem vivência, ele tem seus amores” não muda nada, porque para alguém realizar um crime, ela precisa ser humana e todas essas características são inerentes a condição humana que a senhora citou — pura falácia de novo. Coitados daqueles pagaram seus estudos em Nova Iorque para você estar falando tanta besteira. E sobre aborto ser questão de saúde pública. Não é, porque saúde pública é um conjunto de medidas que o Estado propõe para garantir o bem-estar físico, mental, emocional e social da sua população. E o aborto piora todos esses tipos de bem-estar. O físico, pois o aborto pode aumentar a dependência das drogas, pode aumentar as chances de contrair câncer de colo de útero, pode aumentar — falando já do âmbito emocional — os índices de depressão, ansiedade, suicídio, e no âmbito social devemos concordar que não é bom para ninguém o ser humano ta (sic) matando o seu próprio filho, não é mesmo? Mas é isso, Debora, fica aí meu convite: conta para gente quem pagou seus estudos lá em Nova Iorque? E por que a senhora faz esse trabalho de forma tão devota até hoje? Será que é para pagar essa dívida?” – ID 52976714, pp. 6/7. Do conteúdo acima, em que pese o cunho áspero e provocativo, não se extrai, em princípio, a acentuada violação aos direitos subjetivos da agravante de forma a justificar a retirada do ar da publicação do Instagram. Além disto, eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto na publicação de rede social demanda dilação probatória e contraditório, o que impossibilita o deferimento da antecipação de tutela requerida. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Anote-se segredo de justiça em relação aos dados da autora/agravante nos presentes autos. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora